Tribunal: TJDFT
Processo: 0718990-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718990-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LETICIA RODRIGUES DE MENEZES CANELLAS RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTAS DIVERSAS SEM NATUREZA DE POUPANÇA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. ART. 833, X, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante o disposto no normativo transcrito, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. 3. No caso dos autos, as contas bloqueadas não são destinadas exclusivamente ao depósito de aplicação em caderneta de poupança, mas de conta corrente, cujos valores depositados permitem pronta utilização, e que possuem alguma rentabilidade. 4. Em que pese as alegações de que tais valores são investimentos destinados à sua mantença e dignidade, a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente suas despesas, ou acostar os extratos que comprovem a origem de tal numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, devendo ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores, porquanto possuem natureza de reserva financeira para garantia da sua subsistência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49609417): “(...) Em análise aos documentos de IDs 154580556, 154580557, 154580559 dos autos originários, observa-se que as contas bloqueadas não são destinadas exclusivamente ao depósito de aplicação em caderneta de poupança, mas de conta corrente, cujos valores depositados permitem pronta utilização, e que possuem alguma rentabilidade. Em que pese as alegações de que tais valores são investimentos destinados à sua mantença e dignidade, a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente suas despesas, ou acostar aos autos os extratos que comprovem a origem de tal numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021